Tribunal: TJES
Processo: 0001972-72.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001972-72.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIAN DE PAULA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA ANTERIOR À RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO OU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, julgou improcedentes os pedidos autorais em razão de posterior purgação da mora e, simultaneamente, julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. A apelante sustenta que o ajuizamento indevido da demanda causou abalo extrapatrimonial, dada a essencialidade do veículo para o transporte de sua filha menor para tratamentos médicos, requerendo a reforma do julgado para condenação da instituição financeira ao pagamento de verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação de busca e apreensão, sob o argumento de inadimplemento contratual, configura dano moral indenizável quando demonstrado que a renegociação da dívida ocorreu em data posterior à propositura da demanda e que não houve atos efetivos de constrição patrimonial ou restrição creditícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que a repactuação do débito antecedeu o ajuizamento da ação carece de suporte fático, pois a demanda teve início em 06 de fevereiro de 2020, enquanto o aditivo de renegociação apenas se formalizou em 28 de fevereiro de 2020.

O exercício do direito de ação pela instituição financeira fundou-se em inadimplemento então existente, não havendo que se falar em conduta ilícita ou má-fé processual no momento da propositura.

A improcedência do pedido de busca e apreensão, decorrente de fato superveniente (regularização da dívida), não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

A inexistência de prova de apreensão efetiva do veículo, de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de qualquer ato de constrição afasta a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero ajuizamento de ação judicial não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado abuso do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag n. 1.431.129/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.08.2018; STJ, REsp n. 2.112.110/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LILIAN DE PAULA COSTA
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES
(
id.
18666488
) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., julgou improcedentes os pedidos autorais e, de igual modo, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (
id.
18666489
), sustenta a apelante, em síntese, que a instituição financeira ajuizou indevidamente ação de busca e apreensão, embora inexistisse mora apta a justificar a medida, em razão da repactuação da dívida anterior à demanda e do regular adimplemento das parcelas renegociadas.

Afirma que o simples ajuizamento da demanda, com pedido de retirada compulsória do veículo, foi suficiente para lhe causar abalo extrapatrimonial, sobretudo diante da essencialidade do bem para a rotina familiar e para o deslocamento de sua filha menor, que necessita de acompanhamento médico e terapêutico.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença, exclusivamente para que seja julgado procedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Embora regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (
id.
18666491
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001972-72.2020.8.08.0012

APELANTE: LILIAN DE PAULA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável em razão do ajuizamento da ação de busca e apreensão proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de
LILIAN DE PAULA COSTA
.

Pois bem.

Em que pese a insurgência recursal, entendo que a sentença deve ser mantida.

A pretensão indenizatória deduzida em sede reconvencional está fundada, essencialmente, na alegação de que a instituição financeira teria ajuizado ação de busca e apreensão de forma indevida, apesar da existência de acordo de renegociação e do adimplemento das parcelas dele decorrentes.

Todavia, a premissa fática sustentada pela apelante não se confirma nos autos.
A ação de busca e apreensão foi ajuizada em
06 de fevereiro de 2020
, ao passo que o aditivo de renegociação da dívida somente foi firmado em
28 de fevereiro de 2020
.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a recorrente, a repactuação do débito não antecedeu o ajuizamento da demanda.

Com efeito, no momento em que propôs a ação, a instituição financeira não ignorava acordo prévio já celebrado, tampouco ajuizou demanda em manifesta contrariedade a uma renegociação então vigente.

Ao revés, exercia pretensão fundada em alegado inadimplemento contratual anterior, cuja superação somente veio a ocorrer posteriormente, com a celebração do aditivo de renegociação.

É certo que a posterior regularização da dívida repercutiu sobre a pretensão da instituição financeira, tanto que os pedidos autorais foram julgados improcedentes. Contudo, a improcedência da busca e apreensão não conduz, automaticamente, à configuração de ato ilícito indenizável.

No caso concreto, não se verifica que a instituição financeira tenha atuado com abuso de direito, má-fé processual ou desvio de finalidade. Também não há prova de que tenha promovido a efetiva apreensão do veículo, inscrição indevida do nome da apelante em cadastros restritivos de crédito ou qualquer constrição concreta capaz de atingir, de forma objetiva, sua esfera de dignidade.

A angústia, o receio e o desconforto decorrentes do recebimento da citação em ação de busca e apreensão são compreensíveis no plano subjetivo, especialmente diante das circunstâncias pessoais narradas pela apelante. Todavia, para fins de responsabilização civil, tais elementos não bastam, isoladamente, para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo quando a demanda foi ajuizada antes da renegociação da dívida, em exercício do direito de ação garantido constitucionalmente.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA INDEVIDAMENTE PELO INSS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O mero ajuizamento de execução fiscal em face do agravante de crédito não executável, como concluiu o Tribunal de origem, não pode ser considerado capaz, por si só, de causar danos morais. 2. Além disso, no caso presente inexistem provas de que o evento apontado foi suficiente a provocar angústia ou mácula à sua pessoal e profissional da parte, até porque não foi praticado nenhum ato de constrição em desfavor de seu patrimônio.
3. É firme o entendimento desta Corte de que não cabe indenização por dano moral em caso de mero aborrecimento. Precedentes: AgRg no AREsp. 631.478/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2016; e AgRg no Ag 1.422.960/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9.4.2012. 4. Agravo Regimental do Particular desprovido. (AgRg no Ag n. 1.431.129/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 20/9/2018.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 3º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 927 E 944 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO SUSCITADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO INDICADA. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.

1. O art. 3º do CPC/2015 consubstancia mera reprodução do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição, razão pela qual sua suposta violação não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, o mero ajuizamento de demanda não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado abuso do direito de ação a caracterizar ato ilícito.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a litigância de má-fé e o abuso do direito por parte da recorrente, com base nas provas produzidas, o que inviabiliza o reexame da matéria em sede especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. A falta de manifestação expressa do acórdão recorrido sobre os dispositivos legais tidos por violados, sem que a parte tenha suscitado omissão por meio de alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC, impede o conhecimento do recurso especial.

5. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.112.110/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

Com efeito, o dano moral não pode ser presumido em toda e qualquer controvérsia contratual ou em toda demanda judicial posteriormente julgada improcedente, sendo necessária, ao menos, a demonstração de circunstância excepcional apta a evidenciar violação concreta a direito da personalidade, o que não se extrai do conjunto probatório.

Nessa perspectiva, ausente a demonstração de conduta abusiva da instituição financeira e inexistente prova de repercussão extrapatrimonial concreta, não há suporte jurídico para o acolhimento do pedido indenizatório.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida.

Majoro os honorários devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.